Tribunal: TCU
Processo: 040.154/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1006/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.154/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Leonardi Dutra (XXX.149.710-XX); Ana Paula Machado Felix (XXX.209.910-XX); Carlos Roberto de Paula Conceicao (XXX.573.920-XX); Fernando Soares Vieira Neto (XXX.239.580-XX); Franciele Mendes da Rosa (XXX.447.210-XX); Isabela Spido Sirtoli (XXX.155.440-XX); Karoline Bandeira Ferreira (XXX.031.790-XX); Manoel Antonio de Souza Palagi (XXX.197.940-XX); Mariane Martins Rodrigues (XXX.335.510-XX); Martina Zucchetti (XXX.623.570-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.